Tribunal: TCU
Processo: 028.882/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do Fundeb pelo Município de São Benedito do Rio Preto/MA

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando trata-se de representação formulada por Marcio Honaiser, Deputado Federal (PDT-MA), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de São Benedito do Rio Preto/MA, relacionadas ao destino dado aos recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no Município de São Benedito do Rio Preto/MA. Considerando que as supostas irregularidades tratam de valores transferidos da conta bancária do Fundeb municipal para diversas contas de pessoas físicas familiares do prefeito à época; Considerando que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, como bem apontado no exame inicial empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação); Considerando que há informação de que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Estadual (MPE-MA) investigam o caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o exame empreendido pela unidade instrutora, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) para adoção das medidas de sua alçada; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 7) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.882/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de São Benedito do Rio Preto/MA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Instrutora: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.